Tribunal: STF
Processo: ARE 1417764
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-04
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DO RECURSO DESASSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Juiz de Fora/MG, assim ementado:



    “AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. EFEITOS DO DESLIGAMENTO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 551 e 916, DE REPERCUSSÃO GRAL, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E TEMA REPETITIVO 1020, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DO ESTADO DE MINAS GERAIS PROVIDO, EM PARTE.” (e-doc. 6).



    2. No recurso extraordinário, o Estado de Minas Gerais aponta a violação do art. 7º, inc. XXIX, da Constituição da República. Afirma que, no caso, deve ser reconhecida a prescrição quinquenal das parcelas relativas aos depósitos do FGTS, e não trintenária, como assentado pela Corte de origem (e-doc. 10).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Transcrevo, para melhor da controvérsia, os fundamentos do acórdão relativo aos embargos de declaração, no tocante à prescrição incidente ao caso ora em julgamento:



    “A matéria objeto dos embargos (prescrição) foi judiciosamente resolvida na sentença [id 379324135]: 



    "Com relação à prejudicial de mérito para reconhecimento da prescrição, consigno que não merece prosperar, tendo em mira que a autora foi desligada em 01/01/2016, conforme se depreende do documento de ID 1863209837, e ajuizou a presente demanda em dezembro de 2020. Destarte, encontra-se dentro do prazo de 05 (cinco) anos, previsto no Decreto 20.910 de 1932, pelo que não há que se falar em prescrição".



    Embargos de declaração não acolhidos.” (e-doc. 8).



    4. Ao contrário do alegado pelo recorrente, em momento algum houve aplicação, pelo Tribunal a quo, da prescrição trintenária. O recurso extraordinário, portanto, encontra óbice no enunciado nº 284 da Súmula do Supremo:



     E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    5. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.138.185-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Pleno, j. 04/02/2019, p. 19/02/2019).



    6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem (e-doc. 6), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, conforme o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator